Tribunal: CARF
Processo: 10166.002095/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1997, 1998
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - RECEITAS OBTIDAS- TRIBUTAÇÃO. CABIMENTO
Restabelecido o procedimento fiscal e revigorado o ADE que afastou a isenção tributária da contribuinte, cabíveis os lançamentos de CSLL sobre as receitas obtidas pelo sujeito passivo, pela inexistência de quaisquer fundamentos legais ou normativos que as desonerem da incidência da referida contribuição.
LUCRO ARBITRADO. ADOÇÃO PELO FISCO.
Fragilizada, inexistente ou não exibida à Fiscalização a escrituração do contribuinte, o regime do Lucro Real se esvai, por faltar-lhe suporte, implicando em se assumir o remédio do artigo 530, do RIR/1999 e apurar o IRPJ/CSLL pela sistemática do Lucro Arbitrado.
Procedimento fiscal que se pautou pela correta observância das normas legais reguladoras da matéria, mais ainda porque o arbitramento não é penalidade, mas simples meio de apuração do resultado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECADÊNCIA. CONTAGEM.
Consoante pacificado pelo STJ no REsp 973.733/SC, para a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, faz-se necessário haver o pagamento antecipado do tributo e a ausência de dolo, fraude ou simulação. No caso dos autos, ausente o primeiro requisito, o prazo decadencial será elastecido segundo os termos do artigo 173, I, do CTN.
Tendo sido a recorrente cientificada dos lançamentos em 14/02/2003, operou-se a decadência para os três primeiros trimestres de 1997.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie. Não inquina os lançamentos e inexiste qualquer óbice legal que o mesmo auditor que efetuou a ação fiscal cumpra a diligência determinada pelo Órgão julgador.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002095/2003-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.770 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997, 1998
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - RECEITAS OBTIDAS-
TRIBUTAÇÃO. CABIMENTO
Restabelecido o procedimento fiscal e revigorado o ADE que afastou a isenção
tributária da contribuinte, cabíveis os lançamentos de CSLL sobre as receitas
obtidas pelo sujeito passivo, pela inexistência de quaisquer fundamentos legais
ou normativos que as desonerem da incidência da referida contribuição.
LUCRO ARBITRADO. ADOÇÃO PELO FISCO.
Fragilizada, inexistente ou não exibida à Fiscalização a escrituração do
contribuinte, o regime do Lucro Real se esvai, por faltar-lhe suporte,
implicando em se assumir o remédio do artigo 530, do RIR/1999 e apurar o
IRPJ/CSLL pela sistemática do Lucro Arbitrado.
Procedimento fiscal que se pautou pela correta observância das normas legais
reguladoras da matéria, mais ainda porque o arbitramento não é penalidade,
mas simples meio de apuração do resultado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. CONTAGEM.
Consoante pacificado pelo STJ no REsp 973.733/SC, para a aplicação do artigo
150, § 4o, do CTN, faz-se necessário haver o pagamento antecipado do tributo
e a ausência de dolo, fraude ou simulação. No caso dos autos, ausente o
primeiro requisito, o prazo decadencial será elastecido segundo os termos do
artigo 173, I, do CTN.
Tendo sido a recorrente cientificada dos lançamentos em 14/02/2003, operou-
se a decadência para os três primeiros trimestres de 1997.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente
para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem
empecilho de qualquer espécie. Não inquina os lançamentos e inexiste
qualquer óbice legal que o mesmo auditor que efetuou a ação fiscal cumpra a
diligência determinada pelo Órgão julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002095/2003-18
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário tão somente para exonerar, por decadência, os lançamentos
relativos aos três primeiros trimestres de 1997, mantendo os demais.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Relatório
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de retorno dos autos em face do decidido pela E. CSRF em
10/05/2017, no âmbito do Processo no 10166.015085/2002-61 (“matriz” deste - Ac. 9101-
002.808 – fls. 4424/4436 do referido PA) que, acolhendo Recurso Especial manejado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, REFORMOU A DECISÃO a quo prolatada pela então 3a
Turma da 1a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1103-00.515) que houvera restabelecido a isenção
tributária da recorrente.
A decisão da CSRF está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:1997, 1998
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. DESVIO DE FINALIDADE.
A entidade que goza de isenção tributária em razão de exercer
determinada atividade prevista em lei deve obter sua sustentação
econômica pelo exercício da atividade para a qual foi instituída. O
desvio de finalidade dá ensejo à suspensão da isenção tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1997, 1998
QUESTÃO PREJUDICIAL. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS.
Uma vez reformada a questão prejudicial que impediu a análise da
questão de mérito pela instância a quo, o processo deve retornar para
aquela autoridade julgadora, para que julgue o recurso voluntário,
superando essa prejudicial.
Imediatamente, na mesma sessão de julgamento de 10/05/2017 em que
prolatada a decisão acima, a 1a Turma da CSRF julgou o RE manejado pela Fazenda Nacional
em face do decidido no acórdão no 1103-00.514 da hoje extinta 3a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção, oportunidade em que acolheu e deu provimento ao Recurso Especial no sentido de
REFORMAR referida decisão e determinar o retorno dos autos à instância a quo a fim de ser
examinada a matéria de mérito, não apreciada pela citada Turma, em razão de que, restabelecida
a isenção da entidade, não caberiam as exigências.
O acórdão reformado foi assim ementado (fls. 1011):
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Exercício: 1997, 1998
Ementa:
CSLL.
SUSPENSÃO
DE
ISENÇÃO.
RESTABELECIMENTO DA ISENÇÃO. CANCELAMENTO DA
EXIGÊNCIA.
Com a seguinte conclusão do voto condutor (fls. 1012):
Recurso tempestivo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Em face do julgamento do Recurso Voluntário n°. 150.235 (Proc.n°.
10166.015085/200261), que restabeleceu a isenção da Recorrente,
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência
fiscal.
Já o acórdão da CSRF (fls. 1086/1092) que reformou a decisão da Câmara
baixa, teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1997, 1998
QUESTÃO PREJUDICIAL. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS.
Uma vez reformada a questão prejudicial que impediu a análise da
questão de mérito pela instância a quo, o processo deve retornar para
aquela autoridade julgadora, para que julgue superando a questão
prejudicial.
Com o seguinte dispositivo do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento,
com retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise das
demais questões postas no recurso voluntário. O Conselheiro Luís
Flávio Neto votou pelas conclusões e solicitou apresentar
declaração de voto. Encerrado o prazo regimental, o Conselheiro
não apresentou a declaração de voto.
 Breves comentários sobre a suspensão da isenção tributária da recorrente
(Fundação Empreendimentos Científicos e Tecnológicos)
Para melhor compreensão dos fatos que envolveram os lançamentos presentes
neste Processo de CSLL (PA no 10166.002095/2003-18), entendo necessário discorrer, ainda que
singelamente, sobre os aspectos que envolveram o procedimento fiscal que levou à suspensão da
isenção tributária da entidade FUNDAÇÃO EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E
TECNOLÓGICOS (formalizado no PA no 10166.015085/2002-61) e aos lançamentos que
subsequentemente advieram.
Abaixo o rol de processos formalizados em desfavor da contribuinte, suas
matérias e situação na data deste julgamento (agosto/2021), conforme extraído do e-processo:
No Processo
Matéria
Situação em março/2020
10166.015085/2002-61
Suspensão Isenção
Julgado em última instância pela CSRF, reformando a
decisão da Turma Ordinária, mantendo o trabalho fiscal e a
suspensão da isenção
10166.010525/2003-75
IRPJ
Julgado em 2a Instância, dado provimento ao RV e
cancelados os lançamentos. Processo arquivado
10166.000916/2003-81
COFINS
Julgado pela 3a Turma da CSRF. Mantidos parcialmente os
lançamentos. Depois de transitar pela Equipe “DIDAU-
DÍVIDA-SERAP-PRFN/1” os autos estão atualmente no
“Arquivo”.
10166.000915/2003-37
PIS
Processo julgado pela 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção –
Atualmente encontra-se na Equipe “PARCDIV-EQPAR-
DEVAT01-VR” na Atividade “Acompanhar Quitação de
Parcelamento”.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

10166.002095/2003-18
CSLL
ESTE PROCESSO. EM JULGAMENTO NESTA SESSÃO
DE AGOSTO DE 2021.
A sequência elaborada mostra que os quatro processos que envolveram
lançamentos (IRPJ/CSLL/PIS e COFINS) surgiram exatamente em razão da suspensão da
isenção de que gozava a entidade e cujas decisões, de uma forma ou outra, acabaram por estar
estreitamente ligadas ao que fosse decidido no processo “matriz” (de isenção - Processo no
10166.015085/2002-61).
Diante dessa conjuntura, como no PA no 10166.015085/2002-61 foi dado
provimento ao RV pela então 3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1103-00.515)1,
rechaçando a ação fiscal e restabelecendo a isenção tributária da recorrente, os autos contendo
lançamentos que tiveram julgamentos realizados na sequência e contra os quais não foram
interpostos RE, seguiram a mesma linha decisória, ou seja, afastar a imposição por natural perda
do objeto, como no caso específico do PA relativo ao IRPJ (no 10166.010525/2003-75), já
julgado em sede de segunda instância e arquivado.
Na mesma linha, mas com decisão prolatada de outra forma, o relativo à
COFINS (PA no 10166.000916/2003-81), já julgado pela 3a Turma da CSRF.
Os outros dois remanescentes, o de PIS (PA no 10166.000915/2003-37) e este -
de CSLL (PA no 10166.002095/2003-18), ainda que quando de seus julgamentos nas Turmas
Ordinárias tenham tido originalmente o mesmo destino do de IRPJ (cancelamentos dos
lançamentos em razão do restabelecimento da isenção da entidade), foram objeto de RE
manejados pela PGFN, admitidos preambularmente e, no mérito, julgados procedentes,
REFORMANDO os acórdãos a quo e chancelando a ação fiscal, ou seja, suspendendo
definitivamente, no âmbito administrativo, a isenção tributária.
Com essa suspensão, os lançamentos tributários voltaram a ser válidos e,
exceto em relação ao de IRPJ, já definitivamente decidido quando da decisão da CSRF que
reformou a decisão a quo de reconhecer a isenção pretendida pela recorrente, os demais (PIS,

1 SUSPENSÃO DA ISENÇÃO DO IRPJ. FUNDAÇÃO DE CARÁTER CIENTÍFICO. SUSPENSÃO DA
ISENÇÃO EM FACE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. A regra
insculpida no art. 15, caput, da Lei Federal n°. 9.532/1997 deixa claro que a isenção é outorgada às
instituições e não às atividades; gozam da isenção as entidades (associações civis sem fins lucrativos),
não havendo, na regra, critério objetivo a ser perquirido, salvo a destinação dos "serviços" ou atividades
ao grupo de pessoas que compõem a associação. O exercício de "atividade econômica", com a
conseqüente percepção de receitas, encontra-se expressamente chancelado pelo § 3o do art. 12 da
referida Lei n°. 9.532/1997. Da interpretação conjugada dos artigos 12 e 15 da Lei n°. 9.532/1997 se
conclui que a origem dos recursos auferidos pelas associações sem fins lucrativos é questão irrelevante
para fins de outorga e manutenção da isenção do IRPJ e CSLL, sendo relevante, apenas, sua
destinação, consoante a parte final do § 3° do art. 12 ("destine referido resultado, integralmente,
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais"), fato ignorado pela fiscalização.
PIS. LANÇAMENTO REFLEXO. EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Tendo o crédito tributário
do PIS (apensado ao processo 10166.015085/2002-61/ Suspensão de isenção) sido lançado em
decorrência do IRPJ, exigido em face da suspensão da isenção ora discutida e afastada, deve o mesmo
ser exonerado

Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

COFINS e CSLL) tiveram que ser analisados novamente, os dois primeiros já julgados e o de
CSLL sendo apreciado neste momento.
Em suma, como no processo “matriz” havia sido reconhecida a isenção da
recorrente, nos PA contendo os lançamentos não foi feita análise de mérito, o que se passa a
fazer a partir de agora.
Muito bem, segundo o voto condutor do aresto da CSRF, a situação fática pode
ser assim resumida (Ac. no 9101-002.808):
“A contribuinte usufruía de isenção tributária em razão de constituir fundação de
caráter científico, com fundamento no artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997, a seguir
transcrito:
(...)
A finalidade da FINATEC está estabelecida no artigo 3o do seu Estatuto, conforme a
seguinte transcrição (efl. 32):
Art. 3o Constitui finalidade básica da Fundação o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, a Transferência de Tecnologia e o Apoio à Pós-
Graduação e à Pesquisa.
Parágrafo Único Para a execução de suas finalidades, a fundação poderá
desenvolver as seguintes atividades:
I Promoção da integração Universidade-Empresa-Governo;
II Promoção de estudos, cursos, pesquisas e prestação de serviços;
III Aprimoramento de recursos humanos;
IV Intermediação entre entidades públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras, através de contratos, convênios ou doações, objetivando o
desenvolvimento ou a transferência de processos e equipamentos
tecnológicos ou científicos;
V Capacitação e valoração dos recursos humanos vinculados ou de
interesse do desenvolvimento tecnológico e de pesquisa, dentro do seu
programa de ação.
VI Promover outras atividades relacionadas com sua finalidade básica.
Em sede de auditoria fiscal, a Receita Federal do Brasil verificou que a contribuinte
praticou, nos anos 1997 e 1998, dentre outras atividades, aquelas a seguir resumidas:
1) Prestação de serviços para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT:
assessoria e consultoria nos projetos da área de Sistema e Telemática; concurso
público; serviços gráficos (impressão de revistas, calendários, elaboração de material
para treinamento, confecções de pastas e adesivos, dentre outros);
2) Prestação de serviços para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INFRAERO: elaboração de folders; desenvolvimento de softwares; elaboração de
projetos de redes de complexo aeroportuários; realização de infraestrutura física de
rede local de comunicação de dados e de rede externa e outros. Para a realização dos
serviços da área de informática, foram contratadas as sociedades IOS Informática
Organização e Sistemas Ltda e Rossa Projetos Especiais Ltda, empresas
especializadas na área de informática;
3) Prestação de serviços para o Ministério das Comunicações (MC): desenvolvimento
e a manutenção corretiva e evolutiva de sistemas; desenvolvimento e manutenção de
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

serviços de rede; suporte técnico na operação e gerência de rede e na gerência de
banco de dados; suporte técnico aos usuários de rede; digitação e outros;
4) Prestação de serviços ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal TJDF: serviços
na área de ciência da computação, telemática, uso de processamento eletrônico de
dados, suporte e produção de sistemas, bem como capacitação técnico-profíssional
dos servidores da contratante;
5) Prestação de serviços de apoio à Fundação Universidade de Brasília FUB:
registro de contratação de empregados que atuaram no setor de contabilidade,
conservação e limpeza, manutenção, parques e jardins, dentre outros;
6) Prestação de serviços ao Centro de Seleção e de Promoção de Eventos CESPE:
realização de recenseamento dos Servidores da Secretaria da Educação do Estado da
Bahia; assessoria e consultoria técnica para atender contratos firmados entre a FUB
e SEBRAE, INSS, MPAS, EBCT, PMDF, BACEN, MRE e outros; transferência de
tecnologia voltada para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas na manutenção do
Cadastro da Rede de Ensino do Estado da Bahia; assessoria e consultoria técnicas
nas áreas de jornalismo, biblioteconomia, médico-odontológico e revisão de textos,
visando atender os contratos firmados entre a FUB com o Tribunal Superior Eleitoral
e Supremo Tribunal Federal; serviços técnicos-especializados voltados à realização
do Programa de Melhoria do Atendimento na Previdência Social, visando atender o
contrato celebrado entre a FUB e o Instituto Nacional do Seguro Social INSS;
7) Outros clientes: prestação de serviços na área de informática a diversos órgãos do
Governo Federal e ao Poder Judiciário, dentre eles o Superior Tribunal Eleitoral e o
Tribunal Regional Federal da 1a Região; prestação de serviços à Embratur para a
realização de pesquisa sobre o potencial e perfil do fluxo turístico, para o Brasil, de
quatro países do Mercosul; prestação de serviços na área de informática para o
Ministério de Minas e Energia, para o qual foi realizada a contratação de noventa
técnicos, colocados a disposição daquele órgão.
Diante de tal fato, o Fisco entendeu que havia ali um desvio de finalidade da
instituição, considerando que, se aquelas atividades constassem do estatuto da
instituição, então esta não teria sido classificada dentro do alcance da referida
isenção. Conforme o seguinte excerto (efl. 13):
Como se verá a seguir, a quase totalidade dos recursos movimentados pela
FINATEC decorre de uma verdadeira exploração de atividade empresarial,
atuando principalmente junto a órgãos e empresas públicas, autarquias e à
FUB, desenvolvendo amplas atividades pertinentes ao setor privado. Sua
atuação se constitui na prestação de serviços em áreas cuja oferta de
serviços, pelas empresas, é abundante no mercado. Tais serviços se referem
a consultoria técnica na área de; informática, desenvolvimento de projetos,
de comunicação, desenvolvimento ç manutenção de "software" digitação de
dados, instalação física de rede de comunicação, realização de cursos e
concursos, serviços gráficos, elaboração de laudos técnicos, pesquisa de
opinião, assessoria c consultoria em diversas áreas, subcontratação c
fornecimento de mão de obra, dentre outros.
A constatação de que a FINATEC atuou como sociedade comercial se
evidencia também, mais fortemente, por ter subcontratado sociedades
comerciais para a realização de serviços. Isso comprova de forma
inequívoca de que não existiu, nesses casos, nenhuma transferência de
conhecimento científico e tecnológico. Tais conhecimentos há muito já eram
de conhecimento das empresas, que inclusive deles se utilizam para atuar no
mercado. Nestes casos, nenhuma dúvida remanesce de que a atuação da
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

FINATEC c de cunho comercial, advindo o seu lucro da diferença do preço
que pactuou com os contratantes dos serviços e o preço pago às empresas
subcontratadas, que realizaram os serviços.
Assim, o Fisco realizou a suspensão da isenção e efetuou os correspondentes
lançamentos tributários. O presente processo trata do ato de suspensão.
A decisão recorrida entendeu que os serviços prestados junto à FUB estão dentro dos
objetivos estatutários da FINATEC, conforme o seguinte excerto (efl. 821):
(...)
Ademais, a decisão recorrida adotou o entendimento de que o benefício fiscal em tela
tem natureza subjetiva, alcançando a pessoa beneficiada independentemente da
atividade que exerce, desde que o resultado seja revertido ao cumprimento de seu
objetivo estatutário, conforme o seguinte excerto (efl. 822):
(...)
Por sua vez, a recorrente entende que a isenção em tela está condicionada ao
cumprimento das atividades previstas no estatuto da entidade beneficiada, o que não
teria ocorrido na espécie, conforme o seguinte excerto (efl. 1253):
(...)
Entendo que assiste razão à recorrente.
O benefício fiscal em tela alcança as instituições de caráter científico que prestem os
serviços para os quais foram instituídas, nos termos do artigo 15 da Lei no 9.532, de
1997.
Todavia, uma instituição somente terá caráter científico se for instituída para prestar
atividade científica se, ao mesmo tempo, praticar a atividade científica para a qual foi
criada.
Nesse sentido, considero oportuno destacar o próprio caput do art. 15 da Lei no
9.532/97, que dispõe:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico,
recreativo,cultural e cientifico e as associações civis que prestem os serviços
para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do
grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
Ou seja, é preciso, no mínimo, que a instituição preste os serviços para os quais
houver sido instituída e os coloque à disposição para um grupo de pessoas da
sociedade.
No mesmo sentido era a isenção disposta no art. 159 do RIR/94:
Art. 159. As sociedades e fundações de caráter beneficente, filantrópico,
caritativo, religioso, cultural, instrutivo, científico, artístico, literário,
recreativo, esportivo e as associações e sindicatos que tenham por objeto
cuidar dos interesses de seus associados, não compreendidos no art. 147,
gozarão de isenção do imposto, desde que:
(...)
É de se verificar, assim, que antes de analisar os requisitos para usufruir do benefício
da isenção, tais como não remunerar sócios e dirigentes, para gozar de tal benefício
pressupõe-se que a instituição desenvolva atividades relacionadas ao fim a que se
destina.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

É certo que o benefício fiscal em tela tem natureza subjetiva, mas a personalidade da
entidade é definida pela atividade que exerce e não pelo nome com o qual se auto-
intitula.
Assim, por exemplo, uma instituição que faz caixa comprando e revendendo
automóveis não pode ser considerada uma entidade científica, mesmo que conste de
seu estatuto a alegada finalidade científica. Entendo que a sustentação econômica da
entidade deve estar relacionada à atividade para a qual foi instituída e em razão da
qual adquiriu a isenção tributária.
Na espécie, a FINATEC obteve a maior parte de suas receitas prestando serviços que,
embora alguns estejam na área de tecnologia (administração de redes de
computadores e de bancos de dados, dentre outras), manipulam conhecimentos que
há muito deixaram os limites da produção científica e foram amplamente absorvidos
pelo mercado, tanto é que a FINATEC chegou a subcontratar empresas no mercado
para prestar os serviços para os quais foi contratada.
Nos termos do artigo 3o do estatuto da FINATEC, essa instituição foi criada para
promover o desenvolvimento científico e tecnológico, a transferência de tecnologia e
o apoio à pós-graduação e à pesquisa. Nenhuma dessas finalidades estava sendo
contemplada comerciais ou de órgãos da Administração Pública, adotando a
tecnologia disponível no mercado. Nem mesmo quando foi contratada pela FUB esses
finalidades estavam sendo cumpridas, uma vez que o apoio prestado, em maioria,
tinha natureza administrativa, como a gestão de folhas de pagamento.
É certo que, nesse período, a FINATEC deu apoio a projetos que levaram o
conhecimento acadêmico à comunidade, mas estes são minoritários em relação ao
fluxo de receitas obtido em razão da prestação de serviços de natureza empresarial.
Conforme descrito na Notificação Fiscal que propôs a suspensão da isenção, a
FINATEC classificou suas atividades em três áreas, da seguinte forma (efl. 9):
a) Desenvolvimento de projetos de pesquisa e eventos gerenciados pela
FINATEC, com auxílio financeiro da FAP/DF, CNPq, CAPES, FINEP e
C.E.C., cujos recursos envolvidos, nos anos de 1997 e 1998, foram de R$
2.598.614.00 e R$ 1.600.570,00, respectivamente;
b) projetos executados no âmbito do convênio de cooperação intercâmbio
científico e tecnológico firmado com a Fundação Universidade de Brasília
FUB, que movimentou recursos, nos de 1997 e 1998, da ordem de R$
34.654.203.00 e 35.858.705,00, respectivamente; e
c) Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria firmados diretamente
pela FINATEC que geraram as importâncias de R$ 9.478.540,00 e R$
15.057.428,00, nos anos de 1997 e 1998, respectivamente.
A acusação fiscal tem fundamento exatamente na preponderância das atividades que
fogem à finalidade de difusão científica em razão da qual a instituição obteve o
benefício fiscal, conforme o seguinte excerto, do mesmo documento (efl. 10):
Para efeito de verificar se os serviços prestados pela FINATEC, nos anos de
1997 e 1998, atendiam aos objetivos da fundação, selecionei os principais
serviços prestados (enquadrados nas áreas “b” e “c”, acima citadas), os
quais estão comentados a seguir. É oportuno registrar que os trabalhos
desenvolvidos pela fundação, mencionados nesses itens, foram responsáveis,
nos anos de 1997 e 1998, por 94,4% e 96,7%, respectivamente, da
movimentação de recursos, enquanto que os projetos de pesquisa e eventos
apoiados pela FINATEC (item “a”), corresponderam a 5,6% e 3,05%,
respectivamente, em relação aos mesmos anos.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

A contribuinte, por sua vez, não infirma esses valores e percentuais. Apenas aduz que
o Ministério Público realizou a fiscalização e atestou que as atividades desenvolvidas
por ela, no período correspondente a autuação se deu no estrito cumprimento das
suas finalidades estatutárias.
Ocorre que, em que pese o Ministério Público do DF ter dado um ateste para a
contabilidade da instituição, é oportuno registrar que essa contabilidade, em si, não
está sendo contestada pela Fiscalização.
Além disso, verifica-se das provas acostadas aos autos que, enquanto o Ministério
Público chancelou as contas, a atividade da FINATEC junto à FUB, em vários
momentos, foi tida como irregular pelo Tribunal de Contas da União, como por
exemplo, no Acórdão no 2710/2008, juntado nas efls. 905 e ss., cujo item 3 da
correspondente ementa está abaixo transcrito:
3. É ilegal o recebimento, por parte de fundações de apoio, de recursos
arrecadados a título de matrícula e mensalidade atinentes a cursos de pós-
graduação lato sensu ministrados no âmbito de universidades públicas
federais, sem que essas receitas transitem pela Conta Única do Tesouro
Nacional.
Assim, é evidente o desvio de finalidade apontado pela fiscalização, sendo correto o
procedimento adotado pela Administração Tributária quando suspendeu, no período
alcançado pela auditoria fiscal, a isenção tributária que a FINATEC havia obtido
para exercer atividades de natureza científica.
Saliente-se que o acórdão recorrido também teve como objeto a exigência de PIS
decorrente da suspensão de isenção em tela, a qual foi formalizada no processo no
10166.000915/2003-37, ora em apenso. Sobre este ponto, a turma julgadora a quo
não se manifestou quanto ao mérito, decidindo com fundamento exclusivo na questão
prejudicial consistente do reconhecimento do direito à isenção tratado na primeira
parte do acórdão, conforme o seguinte excerto (efl. 825):
Por fim conforme antedito no relatório, o presente recurso voluntário se
dirige contra o Acórdão DRJ/BSA n°, 5.830, de 8 de maio de 2003, que
julgou as impugnações oferecidas pela Recorrente em face do Ato
Declaratório n°. 158/2002 (Proc n°. 10166.015085/2002-61) e em face do
lançamento de ofício constitutivo de crédito tributário relativo à
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), nos anos de
1997 e 1998 (Proc n°. 10166.000915/2003-37).
O crédito tributário do PIS, objeto do acórdão recorrido, é reflexo do IRPJ
que somente foi lançado face a suspensão da isenção que acima afasto.
Desta forma, entendendo pela manutenção da isenção, não há como ser
mantido o crédito tributário em análise.
Afasto, portanto, os valores de PIS objeto do processo n°
10166.000915/2003-37,
apensado
ao
processo
ao
Proc
n°
10166.015085/2002-61 e que foram apreciados conjuntamente pela
DRJ/BSA, objeto do Acórdão n°. 5.830, de 8 de maio de 2003, ora
enfrentado.
Com estas considerações, conheço do recurso voluntário para dar-lhe
provimento, restabelecendo a isenção da Recorrente nos anos-calendário de
1997 e 1998 e, como conseqüência, desconstituindo o crédito tributário do
PIS lançado, objeto do Processo 10166.000915/2003-37 apensado.
Uma vez aqui reformada a questão prejudicial que impediu a análise do mérito da
exigência de PIS (objeto do processo apenso no 10166.000915/2003-37) por parte da
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

turma a quo, entendo que o processo deve retornar para aquela autoridade
julgadora para que se manifeste sobre o mérito da exigência supracitada”. (os
destaques são do original).
DOS LANÇAMENTOS DE CSLL AQUI DISCUTIDOS (PA No 10166.002095/2003-18)
Segundo TVF (fls. 18/25), sempre tendo como referência o Processo “matriz”
(no 10166.015085/2002-61), assim a Autoridade Fiscal descreveu os fatos e apontou as
irregularidades que entendeu existentes em relação à CSLL:
“A FINATEC atuou, nos anos de 1997 e 1998, como se fosse instituição sem fins
lucrativos que objetivava a promoção do desenvolvimento cientifico e tecnológico, a
transferência de tecnologia e o apoio à pós-graduação e pesquisa, tendo deixado de
recolher a contribuição por entender que desenvolvia atividades abrigadas pelo
beneficio fiscal da isenção.
Da auditoria, constatou-se que a FINATEC não se enquadra como instituição ou
entidade isenta da contribuição. Proposta a suspensão da isenção, a mesma foi aceita
pelo Delegado da Receita Federal em Brasília, que expediu o Ato Declaratório
Executivo n° 158, de 27/12/2002.
Suspensa a isenção da FINATEC para fins tributários, relativamente aos anos de
1997 e 1998, há de se constituir o crédito tributário relativo à CSLL, cuja base de
cálculo é representada pelo lucro liquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação da
contribuição. Ressalte-se que o lucro líquido aqui referido há de ser determinado com
observância das disposições das leis comerciais, devendo a escrituração da pessoa
jurídica ser mantida em registros permanentes com obediência aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo ser observados métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registradas as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
A fiscalizada, nos mencionados anos de 1997 e 1998, escriturou os livros Diários e
Razão, levantou balancetes mensais e demonstrações financeiras (balanço e
demonstrativo de resultado) no encerramento dos referidos exercícios sociais.
Ocorre, porém, que a escrituração contábil apresentada pela fundação não atende a
legislação comercial e fiscal, pois foi realizada para apuração de superávit ou déficit
(v. cópia de Demonstrações Financeiras dos anos de 1997 e 1998, anexas), e, para
tanto, se utilizou do regime de caixa, para determinar os resultados dos referidos
exercícios.
Intimada, em 30/12/2002, a apresentar as demonstrações financeiras relativas aos
anos de 1997 e 1998, assentadas em escrituração que tenha observado as disposições
contábeis e fiscais, inclusive o regime de competência, informou, em 29/01/2003, que:
a) é impossível para a fiscalizada refazer a escrituração relativa aos períodos de
1997 e 1998 no prazo que lhe foi concedido;
b) naqueles períodos, estando a FINATEC fruindo do beneficio da isenção, era-lhe
permitido fazer a escrituração nos moldes adotados;
c) foram escriturados os livros Diário e Razão, tendo sido adotado o regime de
“Caixa” na efetuação dos lançamentos;
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

d) tais livros abrigam todas as operações realizadas pela fiscalizada época; e
e) a escrituração da Fundação referente aos períodos de 1997 e 1998 foi submetida à
apreciação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tendo sido
aprovada na forma como foi apresentada. Qualquer alteração na escrituração
somente poder á ser feita, no nosso entendimento, mediante anuência daquele órgão.
Informou também que “sendo a escrituração realizada compatível com a sua
condição de entidade sem fins lucrativos e isenta de imposto de renda vigorante nos
períodos de 1997 e 1998, não pode, agora, lhe ser cobrado o cumprimento de
exigência a que não estava obrigada à época ...”.
Note-se que a fundação entende que, nos mencionados anos, gozava de isenção de
tributos, e, que, nesse contexto, a escrituração realizada é compatível com a situação
de entidade sem fins lucrativos, recusando-se, assim, a apresentar a escrituração
contábil e fiscal e respectivas demonstrações financeiras nos termos solicitados.
Provada, nos autos do processo 10166.015.085/2002-61, que a atuação da fundação
nos anos de 1997 e 1998 não visou o desenvolvimento cientifico, pelo contrário, teve
claro interesse comercial (a quase totalidade dos recursos movimentados pela
instituição decorreu de uma verdadeira exploração de atividade empresarial, tendo
atuado na prestação de serviços principalmente junto a órgãos e empresas públicas),
o que ensejou a suspensão da isenção do tributo para os referidos anos (conforme Ato
Declaratório Executivo n° 158, de 27/12/2002 expedido pelo Delegado da Receita
Federal em Brasília, anexo), procedo, neste ato, ao lançamento da contribuição
social.
Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição, a utilização do lucro
liquido ajustado deve ser afastada, haja vista que a escrituração elaborada pela
fundação, nos mencionados anos de 1997 e 1998, não permite a apuração do lucro
liquido. Desenvolvida para apurar superávit e déficit, utilizou-se o regime de caixa
para escriturá-la, o que a torna imprestável para a determinação do lucro liquido e,
portanto, da base de cálculo da contribuição. Nesse caso, a legislação da
contribuição estabelece que a base de cálculo deve ser determinada com base na
receita bruta da pessoa jurídica.
Esclarece-se que foi dada oportunidade à fundação de refazer e apresentar a
escrituração e as respectivas demonstrações financeiras que atendam os preceitos da
legislação comercial e fiscal, tendo essa fundação se negado a fazê-la por entender
que a escrituração realizada é compatível com a situação de entidade sem fins
lucrativos.
Afastada a possibilidade de se cobrar a contribuição com base no lucro liquido
ajustado, em virtude da recusa da fundação em apresentar a escrituração e
respectivas demonstrações financeiras de conformidade com a legislação comercial e
fiscal, impõe-se ao fisco o dever de desclassificar a escrita apresentada, para fins de
exigência da contribuição, e proceder ao lançamento da contribuição com base na
receita auferida pela fundação, conforme dispõe o § 2° do art. 2° da lei 7.689, de
1989 com as alterações introduzidas pelo artigo 20, da Lei 9.249.
Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição utilizar-se-ão as
receitas brutas auferidas pelo contribuinte, que, no caso da fundação, compreendem
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

as receitas totais obtidas pelas prestações de serviços previstas nos contratos
celebrados.
Cabe registrar, neste passo, que a FINATEC entende que a prestação de serviços que
realizou (desenvolver software, digitar dados, locar mão-de-obra, promover
pesquisas de opinião pública, ministrar cursos, elaborar laudos técnicos, fornecer
equipamentos de informática a contratantes de serviços, realizar obras civis de infra-
estrutura locar equipamentos e mão-de-obra, realizar concursos e outros), consistiu
em administração de negócios.
Tal entendimento fez com que a fiscalizada não contabilizasse, como receitas, os
valores recebidos pelas prestações de serviços. Depreendeu que suas receitas
consistiam apenas de Taxas de Administração, as quais foram determinadas pela
FINATEC (com base num percentual sobre a receita total recebida) em completa
dissonância com os contratos celebrados, com a relação comercial estabelecida e as
notas fiscais e faturas expedidas (v. teor dos contratos juntados ao processo de
suspensão de isenção).
A diferença entre as receitas efetivamente recebidas, mediante emissões de faturas e
notas fiscais de serviços (v. cópias exemplificativas, anexas) e as contabilizadas à
conta de resultado, foi escriturada em contas de passivo (patrimonial). Essas contas
receberam, além dos lançamentos indevidos de receitas, lançamentos indevidos de
despesas e custos, inúmeros lançamentos por recebimentos e pagamentos de
empréstimos (correspondentes a registros de transferência de recursos entre
projetos), receitas financeiras, aquisição de bens e outros (v. cópia do livro Razão,
anexadas a titulo de exemplificação).
Na realidade a FINATEC nunca fez administração de negócios. Contratou e prestou
uma diversidade de serviços, e para isso teve o livre arbítrio de executá-los da forma
que lhe foi mais conveniente. Ora subcontratou sociedades especializadas na área de
interesse dos serviços (desenvolvimento de software, ministrar cursos, realizar
pesquisa de opinião pública e outros), ora contratou empregados, em seu próprio
nome, e os alocou nos estabelecimentos dos contratantes, para que esses empregados
executassem os serviços pactuados, ora contratou mão-de-obra (recepcionistas,
pintores, pessoal de limpeza, jardineiros, segurança e outros) e a disponibilizou aos
contratantes, como se verifica dos documentos juntados ao processo de suspensão de
isenção (10166.015085/2002-61).
O teor das cláusulas previstas nos contratos de prestação de serviços celebrados pela
FINATEC afasta de forma taxativa a interpretação que foi dada pela fundação na
escrituração de suas operações. Extrai-se das respectivas cláusulas que a fundação
pactuou a realização dos serviços (e não intermediação ou administração), estando
neles previstos, dentre outras cláusulas:
- quais eram os serviços a serem executados;
- a responsabilidade da FINATEC pela execução dos serviços e pagamento dos
Tributos;
- a prévia emissão de ordens de serviços, à cada etapa dos serviços a serem
realizados;
- as condições para recebimento do preço.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Registre-se ainda que os contratos foram celebrados diretamente pela FINATEC com
os tomadores de serviços ou comparecendo como interveniente nos contratos
celebrados pela UNB. Em ambas as situações a fundação sempre compareceu como
executora dos serviços, e nunca com a atribuição de contratar terceiros ou apenas a
de administrar negócios de terceiros, mediante comissões, como faz crer em sua
escrituração contábil.
Corroboram tal entendimento os documentos fiscais emitidos pela FINATEC. Em
todos eles a emissão das faturas ou notas fiscais é feita pelo valor integral do preço
pactuado, nelas mencionados os serviços prestados, as etapas concluídas, o mês a que
se referia a prestação de serviços, etc (v. cópias de notas fiscais e faturas, anexas).
Em nenhum momento houve emissão de notas fiscais para cobrança de Taxas de
Administração.
Demonstrado que a atividade desenvolvida pela FINATEC foi a de prestação de
serviços diversos e que os valores das receitas auferidas foram os constantes das
notas fiscais e faturas emitidas, procedo ao lançamento da contribuição, tomando-se
por referência os valores constantes dessas notas fiscais e faturas, arroladas nos
Demonstrativos “Notas Fiscais de Serviços Emitidas pela FINATEC” e “Faturas
Emitidas pela FINATEC”, anexos ao presente termo”.
Os AI contendo os lançamentos, formalizados no regime do Lucro Arbitrado,
estão assim definidos (fls. 12/17):

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 500/508), aduzindo ser
necessário aguardar a decisão final acerca da suspensão da isenção (ADE/DRF/BSA n° 158) e,
no mérito, pontuou
1. ter havido decadência em relação aos lançamentos relativos ao ano-
calendário/1997;
2. que sua escrituração contábil era compatível com sua situação de entidade
isenta, não “podendo suportar a acusação de que não atendia à legislação
comercial e fiscal”;
3. haver argumentado ao Fiscal que não poderia refazer toda a sua
contabilidade no exíguo prazo de 30 dias e que este deturpou tal
manifestação ao afirmar em seu TVF, mais de uma vez, que a impugnante
“se recusara a apresentar a escrituração contábil e fiscal e demonstrações
financeiras na forma como lhe fora solicitado por ele”;
4. ser impossível “escriturar dois anos em trinta dias, manuseando-se milhares de
documentos, agravada pela distância entre o acontecimento dos fatos e os seus
novos registros”;
5. que a “autoridade lançadora cumpriu meramente um rito de procedimento, pois
sabia de antemão que seria impossível o cumprimento de tal exigência. Tanto é
assim, que não renovou a intimação dilatando o prazo”, partindo “para a
medida extrema do arbitramento”;
6. ter disponibilizados ao autuante toda a escrituração e todos os documentos
comprobatórios dos lançamentos efetuados;
7. não ser mera prestadora de serviços, como alegado pelo Fisco e que sua
receita no desenvolvimento dos projetos correspondia tão somente à taxa
de administração, esta, sim, “sua real receita bruta, desconsiderada pelo
autuante, apesar dela estar identificada na contabilidade pertinente a cada
projeto. O caminho do arbitramento foi o mais simples e cômodo para o Fisco,
apesar de ser o mais gravoso para a Fundação”;
8. para arbitrar o Lucro o Fisco utilizou “base de cálculo exacerbada, pois
constituía receita bruta da impugnante tão somente o valor bruto das taxas de
administração recebidas”, e não “o total dos valores contratados”, como
assumido pela Autoridade Fiscal;
9. que, ao partir para o arbitramento, “o Fisco renunciou à determinação do
lucro real sem, contudo, identificar os supostos vícios contidos na escrituração
da impugnante que impossibilitaria a apuração desta base tributável”;
10. que estavam à disposição do Fisco, “os elementos necessários à apuração
do lucro real”; todavia, “mesmo assim a autoridade fiscal limitou-se a intimar a
Fundação a refazer a escrita em parcos 30 dias para, a seguir, incontinenti,
proceder ao arbitramento do lucro”.
11. no fim, requereu a procedência da impugnação.
Subindo os autos à apreciação da 2a Turma da DRJ/BSB, foi prolatada decisão
em 08 de maio de 2003 (fls. 533/539), vazada nos seguintes termos:
“
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

“Os argumentos apresentados pela interessada são improcedentes. Senão vejamos.
Suspensão da Isenção
Pondera a contribuinte que o julgamento do lançamento de oficio deve ficar
sobrestado enquanto não se decidir sobre a pertinência da suspensão de isenção.
Este entendimento da impugnante está equivocado visto que o art. 32, parágrafo 9o,
da Lei 9.430/1996 dispõe que, caso seja lavrado auto de infração, as impugnações
contra o ato declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em
um único processo, para serem decididas simultaneamente.
De qualquer forma, a suspensão da isenção pelo Ato Declaratório Executivo
DRF/BSA n° 158 foi mantida, conforme decisão constante do processo n°
10166.000915/2003-37 e processo n° 10166.015085/2002-61.
Decadência
Alega a Impugnante a decadência do direito de a Fazenda efetuar o lançamento por
força do disposto no art. 150, § 49 do Código Tributário Nacional. Entretanto, quer
se considere o art. 150 ou 173 do CTN para fins de contagem do prazo decadencial,
relativamente aos fatos geradores de 1997 consignados no auto de infração da
Contribuição Social, a decadência não ocorre no presente caso, vez que o prazo
decadencial para as contribuições sociais e de dez anos, contados a partir do
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, à luz do artigo 45 da Lei no 8.212 de 1991.
Para maiores esclarecimentos transcrevo a legislação de regência sobre a matéria:
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social
Art. 70 - O direito da seguridade social de apurar e constituir seus créditos extingue-
se após dez anos, contados:
I-
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II-
[...]
§ 2° - O disposto no caput só se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir da
competência de janeiro de 1986.
Lei no 8.212/91
Art. 45 - O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Note-se que o próprio § 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional, invocado
pela interessada em sua defesa, estipula que “Se a lei não fixar prazo à homologação,
ela será de cinco anos contados...”. Portanto, em existindo lei fixando prazo para
apuração e constituição dos créditos relativos às contribuições para a Seguridade
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Social, conforme acima explicitado, deverá ser obedecido o prazo de 10 (dez) anos
nela previsto.
Arbitramento do lucro
No tocante às razões do arbitramento do lucro, cabe, inicialmente, salientar que a
apuração pelo lucro arbitrado não se constitui numa sanção tributária, mas apenas
numa modalidade de apuração do imposto, autorizada por lei, quando impossível for
a apuração do imposto devido pelo lucro real, sendo vejamos o seguinte julgado da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
(...)
Ao se compulsar os autos, verifica-se que a autoridade fiscal intimou formalmente a
impugnante a apresentar os livros, escriturados com observância das disposições
contábeis e fiscais, inclusive lo regime de competência (fls. 32 e 33), procedimento
esse imprescindível, conforme pacifica jurisprudência administrativa, para que se
configure, no caso de recusa ou não apresentação, a necessidade de se arbitrar o
lucro da contribuinte impugnante.
Em outro ponto, verifica-se também que a autuada furtou-se a refazer os livros sob
alegação de que sua escrituração era compatível com a condição de entidade isenta e,
ainda, solicitou que a continuidade dos trabalhos fiscais se desse com base na
escrituração apresentada (fls. 495/496). Por conseguinte, a evasiva de prazo exíguo
para refazer a escrita não procede, nem a exigência ci.e reintimação dilatando o
prazo, visto que a própria autuada autoriza o prosseguimento dos trabalhos com base
na escrita imprestável.
Ora, era necessário o refazimento da escrita contábil e fiscal da autuada para se
apurar o imposto com base no lucro real, pois não contabilizou, como receitas, os
valores recebidos pelas prestações de serviços, apenas registrou as Taxas de
Administração, determinadas com base num percentual sobre a receita total recebida,
em completa dissonância com os contratos celebrados, com a relação comercial
estabelecida e as notas fiscais e faturas expedidas (fls. 35/36).
E, ainda, a diferença entre as receitas efetivamente recebidas e as contabilizadas à
conta de resultado foi escriturada em contas de passivo (patrimonial). Essas contas
receberam, alem dos lançamentos indevidos de receitas, lançamentos indevidos de
despesas e custos, inúmeros lançamentos por recebimentos e pagamentos de
empréstimos (correspondentes a registros de transferência de recursos entre
projetos), receitas financeiras, aquisição de bens e outros (fls. 35/36).
Então, não pode a contribuinte alegar agora que sua escrituração não continha
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou para determinar o lucro real; muito
menos afirmar que o Fisco não identificou os vícios.
(...)
Base de Cálculo - Receita Bruta
Quanto à base de cálculo exacerbada, também não procede o alegado, pois para fins
de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Lucro, quer no caso de lucro real, quer presumido, quer arbitrado, o conceito de
receita bruta é o que está no art. 31, e parágrafo único, da Lei n.° 8.981/1995.
(...)
Improcedente, portanto, o pleito da impugnante para que se aproveite como receita
bruta tão-somente o valor bruto das taxas de administração. Nesse sentido,
jurisprudência do Conselho de l Contribuintes, que diz: “É inócua a posterior
apresentação de livros e documentos, com o intuito de mostrar base de cálculo menor
que a apurada pelo fisco, utilizando-se de forma de tributação que, apesar de
reiteradamente intimado, não mostrou tê-la adotado no tempo devido.
(...)
Ex positis, voto no sentido de rejeitar a argüição de decadência e de julgar
procedente o lançamento objete da presente lide para determinar que se prossiga na
cobrança do crédito tributário constituído no auto de infração de folhas 12, referente
à. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor originário de R$ 625.518,87,
sobre o qual incidirão multa de lançamento de oficio de setenta e cinco por cento e
juros de mora, na forma da legislação vigente”.
Decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
Ementa: Decadência
O prazo decadencial das contribuições sociais é de dez anos contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, à luz do artigo 45 da Lei 8.212 de 1991.
Argüição rejeitada.
Suspensão da Isenção
As impugnações contra ato declaratório de suspensão de isenção e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente.
Arbitramento do Lucro
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real, deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal ou a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real.
Base de Cálculo - Receita Bruta
Para fins de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro, quer no caso de lucro real, quer
presumido, quer arbitrado, o conceito de receita bruta, componente da
base de cálculo, é o que está no art. 31, e parágrafo único, da Lei n.°
8.981/1995.
Lançamento Procedente
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 546/561) onde
basicamente repisou os argumentos deduzidos na peça inaugural de defesa.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Ao final, requereu (RV – fls. 560/561):
“Por todo o exposto, requer que seja admitido e julgado procedente o presente
Recurso Voluntário para acatar a preliminar de NULIDADE da intimação da
decisão de primeira instancia que precedeu àquela proferida no processo referente à
suspensão de isenção, implicando cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Na hipótese de ser superada a preliminar de nulidade, que seja aceita a decadência
do direito da Fazenda Pública de efetuar o lançamento da CSLL em relação a fatos
geradores ocorridos em 1997; que seja afastado o arbitramento do lucro, pois não
restou comprovada a imprestabilidade da escrituração da recorrente para a apuração
do lucro real; e, por fim, se mantido o arbitramento, que seja considerado
insubsistente o lançamento fiscal, pois calcado em receita bruta alheia à verdade
estampada nos autos”.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Devidamente instruídos, os autos subiram ao CARF sendo apreciados em
25/01/2007 pela extinta 7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de
votos converteu o julgamento em diligência (Resolução no 107-00645).
A fim de cumprir o determinado, a Autoridade Fiscal, em 06/03/2008, intimou
a recorrente a apresentar informações e documentos (fls. 620/621), com o devido atendimento
pela contribuinte, conforme petições e documentos juntados (fls. 624/671).
Em 24/07/2008 a Fiscalização da DRF/Brasília elaborou Relatório de
Cumprimento de Diligência (fls. 879/885) e demonstrativos (fls. 886/929) detalhando o resultado
do procedimento.
Devidamente intimada, a contribuinte juntou manifestação (fls. 931/961)
trazendo sua visão em relação às conclusões da diligência.
Finalmente, em 03/08/2011, mediante o Acórdão no 1103-00.514, a então 3a
Turma da 1a Câmara da 1a Seção procedeu ao julgamento dos autos, dando provimento ao
recurso voluntário da recorrente.
Decisão com a seguinte ementa e dispositivo de acórdão:

E voto condutor de apenas um parágrafo, consoante situação fática então
presente:

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Com a interposição e provimento, pela CSRF, do RE manejado pela Fazenda
Nacional que restabeleceu a acusação fiscal e manteve a suspensão da isenção da contribuinte
(Processo no 10166.015085/2002-61 (“matriz” deste - Ac. 9101-002.808 – fls. 4424/4436 do
referido PA), houve a determinação de NOVO JULGAMENTO para este PA (no
10166.002095/2003-18) referente à CSLL.
É o relatório do essencial, no que foi possível resumir.

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada anteriormente a tempestividade do recurso voluntário e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Conforme relatado, a CSRF determinou que a Turma de origem apreciasse os
lançamentos de CSLL constantes deste PA, tendo em conta o restabelecimento, por aquela Corte,
do procedimento fiscal que levou à suspensão da isenção da entidade, FUNDAÇÃO
EMPRENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, assunto exaustivamente tratado no
Relatório deste Acórdão.
Finalmente, devidamente saneado após as várias manifestações, decisões e
despachos presentes no processo, os autos podem agora ser julgados.
Como visto, os lançamentos referem-se ao CSLL e englobam o período de
janeiro/1997 a dezembro/1998 (no caso, os quatro trimestres de cada ano), nascidos em razão da
suspensão da isenção tributária da recorrente (Processo no 10166.015085/2002-61).
Para compor a base de cálculo, a Fiscalização tomou as receitas auferidas pela
entidade e que, segundo consta do PA acima citado, não fariam parte dos objetivos sociais da
Fundação, por isso a descaracterização da isenção.
De seu turno, a recorrente sustenta sua defesa, no recurso voluntário, nos
seguintes tópicos:
1. Decadência para os lançamentos referentes ao ano-calendário de 1997;
2. Possuir escrituração contábil compatível com sua situação, não podendo
suportar a acusação de que não atendia à legislação comercial e fiscal, tal
como descrito no Termo de Verificação Fiscal;
3. Ter a autoridade fiscal faltado com a verdade ao afirmar que recusara a
apresentar a escrituração contábil e fiscal e demonstrações financeiras visto
que em trinta dias seria impossível refazer a sua escrituração; e,
4. Que o arbitramento de lucros seria medida extrema, inaplicável ao caso.
Antes de iniciar a análise de tais argumentos, destaco que o PA baixou em
diligência determinada pela então 7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes (Resolução no 107-
00645, de 25/01/2007 – fls. 600/611) que, cumprida, retornou com as devidas informações da
Autoridade Fiscal (fls. 879/885) e demonstrativos (fls. 886/929), detalhando o resultado do
procedimento, e a manifestação da diligenciada (fls. 931/961).
Ao se manifestar acerca deste procedimento (fls. 931/961), a recorrente
acrescentou aos seus argumentos originais, mais dois pontos de defesa, a saber:
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

5. Que as receitas consideradas pelo Fisco como estranhas aos objetivos da
Fundação, são, na verdade, parte integrante dos mesmos;
6. Cerceamento de seu direito de defesa e nulidade do procedimento, tendo
em vista que a diligência foi realizada pelo mesmo auditor-fiscal que
realizou a fiscalização e perpetrou os lançamentos.
Dito isto, passo à análise dos lançamentos, acusação e argumentos da defesa,
iniciando pelos tópicos inseridos no RV (itens 1 a 4 acima), passando, depois às novéis deduções
da recorrente (itens 5 e 6).
DA DECADÊNCIA SUSCITADA (ITEM 1)
Inicio o tópico afastando a posição assumida pela Fiscalização e chancelada
pela decisão a quo que manifestaram entendimento de que a decadência para os lançamentos
relativos à CSLL é fixada em 10 anos.
Tal posição, vencida pela mais abalizada doutrina e torrencial jurisprudência,
levou à edição da Súmula Vinculante no 8, do STF, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.
Como consequência e sedimentado no ordenamento jurídico, a contagem da
decadência para a CSLL subsume-se às regras do CTN, art. 150, § 4o, ou, art. 173, I, a depender
das condições fáticas presentes nos autos.
Concretamente, no caso tratado, os lançamentos referem-se a fatos geradores
de janeiro/1997 a dezembro/1998 e a ciência foi dada em 14/02/2003 (fls. 13).
Como sabido, o STJ, exarou entendimento vinculante no julgamento do
processo representativo de controvérsia - REsp 973.733/SC -, esclarecendo que a contagem do
prazo decadencial com base no artigo 173, I, do CTN aplica-se nos casos em que a lei não prevê
a antecipação do pagamento tributo ou quando essa antecipação não é realizada, estando também
sujeito à mesma contagem de prazo nos casos em que o contribuinte tenha agido com dolo,
fraude ou simulação.
Por outro lado, no caso do artigo 150, § 4o, do CTN, tratando de tributo sujeito
a lançamento por homologação - assim entendido aquele cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa -, o
prazo decadencial para lançamento de ofício é de cinco anos contados a partir da data da
ocorrência do fato gerador.
A compatibilização entre a contagem do prazo decadencial prevista nesses dois
artigos acabou sendo pacificada no julgamento do citado REsp 973.733/SC, concluindo-se que,
para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, faz-se necessário haver o pagamento antecipado do
tributo e a ausência de dolo, fraude ou simulação, ao passo que, ausente uma dessas duas
condições, o prazo decadencial será elastecido segundo os termos do artigo 173, I, do CTN.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Pois bem, que não houve imputação de dolo é evidente, tanto que a multa de
ofício foi fixada em 75%. Cabe, assim, verificar se houve “pagamentos antecipados”.
Compulsando os autos, não há qualquer informação da Fiscalização nesse
sentido e nem argumentado foi pela recorrente. Ademais, por se entender como entidade
isenta/imune, certamente a contribuinte não efetuou recolhimento algum a título de CSLL.
Consequentemente, a decadência aqui tratada deve ser submetida aos dizeres
do artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
Então, considerando o regime do lucro arbitrado utilizado para os lançamentos
e a forma trimestral de apuração, tem-se:
Para o 1o, 2o e 3o trimestres de 1997: o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme dizeres do dispositivo do CTN,
é o dia 1o de janeiro de 1998, vencendo em 31 de dezembro de 2002.
Cientificada a recorrente dos lançamentos em 14/02/2003 (fls. 13), configurada
a decadência para estes três trimestres de 1997.
Já para o 4o trimestre/1997, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia 1o de janeiro de 1999, vencendo em 31 de
dezembro de 2003.
Situação que, obviamente, se repete nos quatro trimestres de 1998.
Assim, havendo sido dada ciência dos lançamentos em 14/02/2003, NÃO HÁ
DECADÊNCIA a reconhecer para o 4o trimestre/1997, 1o trimestre/1998, 2o trimestre/1998, 3o
trimestre/1998 e 4o trimestre/1998.
Resumindo, neste item, dou provimento parcial ao RV para afastar os
lançamentos relativos aos três primeiros trimestres de 1997, como será demonstrado ao final do
voto.
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPATÍVEL (ITEM 2)
DO FALSEAMENTO DA VERDADE PELA AUTORIDADE FISCAL (ITEM 3)
DO ARBITRAMENTO (ITEM 4)
Aduziu a recorrente possuir escrituração contábil compatível com sua situação,
não podendo suportar a acusação de que não atendia à legislação comercial e fiscal, tal como
descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Nesse ponto, há uma meia-verdade, ou verdade relativa.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Explico.
De fato, a recorrente possuía escrituração dentro das normas contábeis e
direcionadas às chamada entidades imunes, isentas ou sem fins lucrativos (que era o
entendimento que a recorrente adotava).
Nessa seara, sua contabilidade, diferentemente das pertinentes às sociedades
empresárias e com fins lucrativos era suportada por métodos específicos de mensuração de
ativos, ajuste de passivo e, principalmente, da escrituração de receitas e despesas, apurando-se
“superávit” ou “déficit” (que naquelas seriam “lucro” ou “prejuízo”).
A respeito, havia farta literatura contábil da forma a ser procedida a
escrituração e apuração de seus resultados (hoje consolidada e normatizada na Resolução CFC no
1409/2012 que aprovou a ITG 2002).
Então, nesse contexto, claro, a recorrente possuía escrituração regular.
Porém, - e aí reside o ponto central da discussão -, esta escrituração, no
momento em que o Fisco entendeu que os procedimentos realizados pela Fundação não estavam
de acordo com as normas isencionais ou de imunidades e considerou suspensa sua isenção, a
contabilidade deve seguir outros padrões legais e normativos.
É o que consta expressamente da Intimação lavrada pelo Fisco (fls. 494):

Então, embora devidamente intimada a ajustar sua escrituração, a recorrente
não o fez, alegando os mais diversos motivos, dentre eles a exiguidade de tempo para isso (trinta
dias).
Embora se reconheça que “refazer” ou “ajustar” uma escrituração demande
tempo e trabalho (sem entrar no mérito se trinta dias seriam ou não suficientes), fato é que, para
fins FISCAIS, como exigia o Fisco, não haveria um obstáculo intransponível de se realizar tais
ajustes, posto que, de modo geral, a estrutura da escrituração de pessoas jurídicas com fins
lucrativos e sem fins lucrativos converge no mesmo sentido, ou seja, pela contraposição de
receita e despesas, chegando-se ao resultado (lucro/prejuízo ou superávit/déficit), cabendo, ao
final do período, as adições e exclusões impostas ou permitidas pela legislação do IRPJ/CSLL.
Em outro dizer, não seria necessário refazer a contabilidade inteira de dois
anos, mas, partindo das Demonstrações Financeiras obrigatórias levantadaa, os ajustes para fins
fiscais não demandariam um esforço fenomenal.
Aliás, a resposta dada pela recorrente em 29/01/2003 à intimação antes
referida, estampa a situação fática com todas as tintas (fls. 496/497):
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Assim, afastam–se os argumentos relativos aos itens 2 e 3.
Finalmente, acerca dos lançamentos terem sido realizados pelo regime do
Lucro Arbitrado, procedimento adotado pelo Fisco, nenhuma ressalva, primeiro porque não
estando a escrituração nos conformes exigidos pela legislação tributária, impossibilitando a
apuração correta do lucro e da base imponível da CSLL, o arbitramento é o único caminho viável
de que dispõe a Fiscalização.
Depois porque arbitramento não é penalização, apenas modo de apurar os
valores imponíveis das duas exações, quando não possível pela sua escrituração contábil.
Tema recorrente e pacificado na jurisprudência do CARF, inclusive em nível
de CSRF:
“ARBITRAMENTO
NÃO
É
PENALIDADE
–
O
arbitramento não possui caráter de penalidade; é simples
meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
Rejeito os argumentos relativos ao item 4, supra.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Em suma, houvesse a recorrente ajustado, para fins exclusivamente fiscais,
seus registros contábeis e os lançamentos seriam certamente realizados pela forma de apuração
do Lucro Real. Não o fazendo, a medida inevitável era o arbitramento.
Analiso agora os novéis argumentos trazidos pela recorrente em resposta ao
procedimento de diligência e ao Relatório do Fisco, a saber:
5. Que as receitas consideradas pelo Fisco como estranhas aos objetivos da
Fundação, são, na verdade, parte integrante dos mesmos;
6. Cerceamento de seu direito de defesa e nulidade do procedimento.
Analiso o primeiro deles.
DAS RECEITAS OBTIDAS PELA RECORRENTE NOS ANOS-CALENDÁRIO DE 1997/1998
Quanto a este tópico (item 5, acima) embora a recorrente tenha dedicado
grande parte de sua tese de defesa para mostrar que as receitas seriam de suas atividades sociais,
o tema já foi enfrentado e exaurido pelo substancioso voto proferido na Câmara Superior pela
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, hoje presidente do CARF, no Acórdão 9101-002.808, de
10/05/2017, reproduzido na íntegra no Relatório deste julgado e que adoto como razões de
decidir, a teor do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992.
“É de se verificar, assim, que antes de analisar os requisitos para
usufruir do benefício da isenção, tais como não remunerar sócios e
dirigentes, para gozar de tal benefício pressupõe-se que a
instituição desenvolva atividades relacionadas ao fim a que se
destina.
É certo que o benefício fiscal em tela tem natureza subjetiva, mas a
personalidade da entidade é definida pela atividade que exerce e
não pelo nome com o qual se auto-intitula.
Assim, por exemplo, uma instituição que faz caixa comprando e
revendendo automóveis não pode ser considerada uma entidade
científica, mesmo que conste de seu estatuto a alegada finalidade
científica. Entendo que a sustentação econômica da entidade deve
estar relacionada à atividade para a qual foi instituída e em razão
da qual adquiriu a isenção tributária.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Na espécie, a FINATEC obteve a maior parte de suas receitas
prestando serviços que, embora alguns estejam na área de
tecnologia (administração de redes de computadores e de bancos de
dados, dentre outras), manipulam conhecimentos que há muito
deixaram os limites da produção científica e foram amplamente
absorvidos pelo mercado, tanto é que a FINATEC chegou a
subcontratar empresas no mercado para prestar os serviços para os
quais foi contratada.
Nos termos do artigo 3o do estatuto da FINATEC, essa instituição
foi criada para promover o desenvolvimento científico e tecnológico,
a transferência de tecnologia e o apoio à pós-graduação e à
pesquisa. Nenhuma dessas finalidades estava sendo contemplada
comerciais ou de órgãos da Administração Pública, adotando a
tecnologia disponível no mercado. Nem mesmo quando foi
contratada pela FUB esses finalidades estavam sendo cumpridas,
uma vez que o apoio prestado, em maioria, tinha natureza
administrativa, como a gestão de folhas de pagamento.
É certo que, nesse período, a FINATEC deu apoio a projetos que
levaram o conhecimento acadêmico à comunidade, mas estes são
minoritários em relação ao fluxo de receitas obtido em razão da
prestação de serviços de natureza empresarial. Conforme descrito
na Notificação Fiscal que propôs a suspensão da isenção, a
FINATEC classificou suas atividades em três áreas, da seguinte
forma (efl. 9):
(...)
A acusação fiscal tem fundamento exatamente na preponderância
das atividades que fogem à finalidade de difusão científica em razão
da qual a instituição obteve o benefício fiscal, conforme o seguinte
excerto, do mesmo documento (efl. 10):
Para efeito de verificar se os serviços prestados pela
FINATEC, nos anos de 1997 e 1998, atendiam aos
objetivos da fundação, selecionei os principais serviços
prestados (enquadrados nas áreas “b” e “c”, acima
citadas), os quais estão comentados a seguir. É oportuno
registrar que os trabalhos desenvolvidos pela fundação,
mencionados nesses itens, foram responsáveis, nos anos de
1997 e 1998, por 94,4% e 96,7%, respectivamente, da
movimentação de recursos, enquanto que os projetos de
pesquisa e eventos apoiados pela FINATEC (item “a”),
corresponderam a 5,6% e 3,05%, respectivamente, em
relação aos mesmos anos.
A contribuinte, por sua vez, não infirma esses valores e percentuais.
Apenas aduz que o Ministério Público realizou a fiscalização e
atestou que as atividades desenvolvidas por ela, no período
correspondente a autuação se deu no estrito cumprimento das suas
finalidades estatutárias.
Ocorre que, em que pese o Ministério Público do DF ter dado um
ateste para a contabilidade da instituição, é oportuno registrar que
essa contabilidade, em si, não está sendo contestada pela
Fiscalização.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Além disso, verifica-se das provas acostadas aos autos que,
enquanto o Ministério Público chancelou as contas, a atividade da
FINATEC junto à FUB, em vários momentos, foi tida como
irregular pelo Tribunal de Contas da União, como por exemplo, no
Acórdão no 2710/2008, juntado nas efls. 905 e ss., cujo item 3 da
correspondente ementa está abaixo transcrito:
3. É ilegal o recebimento, por parte de fundações de apoio,
de recursos arrecadados a título de matrícula e
mensalidade atinentes a cursos de pós-graduação lato
sensu ministrados no âmbito de universidades públicas
federais, sem que essas receitas transitem pela Conta
Única do Tesouro Nacional.
Assim, é evidente o desvio de finalidade apontado pela fiscalização,
sendo correto o procedimento adotado pela Administração
Tributária quando suspendeu, no período alcançado pela auditoria
fiscal, a isenção tributária que a FINATEC havia obtido para
exercer atividades de natureza científica”.
Nesse tom, sem maiores digressões, a receita efetivamente existe, sendo
irrelevante sejam elas da atividade ou “extra-atividade” e por isso sua tributação é imperativa.
De mais a mais, importante destacar que a Autoridade Fiscal que conduziu a
ação demonstrou detalhadamente as origens das receitas auferidas pela recorrente, conforme
planilhas e demonstrações juntadas aos autos (fls.40/163).
Veja-se o quadro-resumo do faturamento (fls. 40) que é simétrico com o que
consta dos AI (fls. 12/17):

Releva observar que este “resumo” foi elaborado pelo Fisco a partir da
compilação dos dados constantes nos registros das faturas emitidas pela entidade (fls. 41/163),
que, por sua vez, suportam-se nas notas fiscais e faturas emitidas pela recorrente e juntadas
aos autos (fls. 164/405), portanto, devidamente confirmadas.
Afasto, pois, tais argumentos.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Em relação ao alegado cerceamento do direito de defesa e nulidade do
procedimento em razão da diligência ter sido presidida pelo mesmo servidor que realizou a ação
fiscal e os lançamentos decorrentes, igualmente peleja em equívoco a recorrente.
Primeiro porque nenhum servidor exorbitaria de suas funções simplesmente
para “manter o seu trabalho” como dá a entender a recorrente em sua manifestação (fls. 935, 936
e 939):

Depois porque o servidor é parte no processo, como parte é a recorrente e
apenas reforçou a posição que já havia externado no TVF (fls. 18/25), o mesmo que fez a
contribuinte na sua manifestação (fls. 931/961) que, a bem da verdade, sequer deveria ser
conhecida nesta parte, por inovar em argumentos que não trouxera no recurso voluntário.
De qualquer modo, para que não se alegue, mais uma vez, “cerceamento de
defesa”, este Relator está apreciando esta nova linha recursal.
Então, voltando à nulidade e cerceamento suscitados, devem as partes trazer
seus argumentos e provas. Aos julgadores, julgar. Não há mistura de funções.
Em claras palavras, a locução do auditor-fiscal não significa submissão dos
julgadores a ela, mas, são, como no caso da manifestação da recorrente, subsídios para uma
decisão mais equânime, mas sempre dentro do livre convencimento de quem julga e à vista do
que consta nos autos.
Por fim, inexiste na legislação e em atos normativos ou infralegais qualquer
vedação a que o mesmo autor do procedimento fiscal realize eventual diligência. Aliás, sob o
ponto de vista procedimental é até conveniente, porque ninguém melhor que o próprio autor para
esclarecer dúvidas dos julgadores surgidas em razão de seu trabalho, sem que, em contrapartida,
sua manifestação vincule o Colegiado e os Conselheiros, que são livres para externar seus votos.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.770 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002095/2003-18

Rejeito também tais apontamentos da defesa.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao RV tão
somente para reconhecer a decadência e exonerar os lançamentos de CSLL dos três primeiros
trimestres de 1997, mantendo os demais.

É como voto.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Para melhor execução do Acórdão, seguem valores exonerados:
1
2
3
4
Período
Receita Apurada
Vlr. Tributável (2 * 12%)
CSLL devida (3 * 8%)
1o Trimestre/1997
2.949.101,41
353.892,17

28.311,37
2o Trimestre/1997
3.115.461,23
373.855,35

29.908,43
3o Trimestre/1997
8.279.955,21
993.594,63

79.487,57
Obs. (sujeitos a multa de 75% e juros de mora pela taxa SELIC)

Fl. 1166
DF CARF MF
Original